Tribunal: TJMT
Processo: 1018905-24.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018905-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 021.882.531-59 (AGRAVADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA REQUERIDA PELAS PARTES – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO SOMENTE PELA PARTE RÉ – HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR FIXADO RAZOÁVEL -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, atribui-se a seguradora o ônus de arcar com os encargos periciais, não merecendo reparo a decisão neste ponto.

A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, conforme inteligência do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Bradesco Seguro S.A. em face da r. decisão proferida pela
MMª.
Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT que lhe move Maria Aparecida de Almeida, determinou a realização de perícia médica, fixando os honorários periciais em R$1.000,00 (mil reais), determinando que o pagamento seja realizado pela seguradora, no prazo de 10 (dez) dias.

Aduz a agravante, em suma, que compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, bem como a responsabilidade quanto ao pagamento dos honorários periciais.

Afirma que a agravada é beneficiária da justiça gratuita, motivo pelo qual cabe ao Estado arcar com a produção da prova pretendida.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 106562493).

Sem informações.

Contraminuta pelo desprovimento (id. 107994478).

Outrossim, deixo de apreciar o pedido de reconsideração formulado pelo opoente, tendo em vista que o pleito será apreciado no bojo dos autos principal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Aparecida de Almeida ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT contra Bradesco Seguros S.A., em razão do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 25 de agosto de 2020.

A douta magistrada
a quo
determinou a realização da prova pericial, arbitrando ao pagamento dos honorários periciais em R$1.000,00 (mil reais) à seguradora, em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória (id. 565161268 – autos de origem).

Contra essa decisão insurge a agravante, aduzindo que nos termos do art. 373, I, do CPC, cumpre ao autor a comprovação da invalidez permanente alegada, bem como ao pagamento das despesas inerentes ao ato. Assevera que a incumbência de custear a perícia médica é do Estado, tendo em vista que a agravada é beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a agravante. Explico.

Inicialmente, mister se faz constar, no que se refere ao custeio da prova técnica, o art. 95, caput, do CPC, dispõe que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

No entanto, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, a douta magistrada procedeu a distribuição dinâmica da prova, atribuindo a seguradora o ônus de arcar com os encargos periciais, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

Assim, cabe à seguradora o recolhimento dos honorários, pois, no caso, a autora é hipossuficiente e beneficiária da assistência judiciária. Ressalte-se que a seguradora é maior interessada na realização da perícia médica, mormente após a realização do ato será quantificada a extensão do dano e o valor da indenização.

Em situação análoga já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RESCURSO DESPROVIDO”. Quanto solicitado por ambas às partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários de perito, atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora
. (Rai n. 0018500-15.2015, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.06.15)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021